Tribunal: STF
Processo: AI 460422
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-08
Data de publicação: 2004-06-08

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ICMS - CRÉDITO DO VALOR PAGO
EM RAZÃO DE OPERAÇÕES DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, OU DE
UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO OU AQUISIÇÃO DE BENS
DESTINADOS AO USO E/OU À INTEGRAÇÃO NO ATIVO FIXO - APROVEITAMENTO -
 INADMISSIBILIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de
não reconhecer, ao contribuinte do ICMS, o direito de creditar-se do
 valor do ICMS, quando pago em razão de operações de consumo de
energia elétrica, ou de utilização de serviços de comunicação ou,
ainda, de aquisição de bens destinados ao uso e/ou à integração no
ativo fixo do seu próprio estabelecimento. Precedentes.